Tribunal: TJDFT
Processo: 0706132-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LEI N. 8.245/1991. PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO LIMINAR DO IMÓVEL. CONTRATO GARANTIDO POR CAUÇÃO. INVIABILIDADE DO DESPEJO LIMINAR. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de desocupação liminar do imóvel.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a possibilidade de concessão liminar de desocupação do imóvel.
III. Razões de decidir.
3. O contrato de locação pode ser desfeito em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos (art. 9o, inciso III, da Lei no 8.245/91).
3.1. Será concedida a liminar de desocupação do imóvel, independentemente de oitiva da parte contrária, nas ações de despejo que tiverem por fundamento (a) falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo (art. 59, §1o, inciso IX, da Lei de Locações).
4. Diante da literalidade da norma, estando o contrato garantido por qualquer modalidade assecuratória estabelecida na lei, não se permite o despejo liminar.
IV. Dispositivo e tese.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. Sem honorários.
Tese de julgamento: “Não se admite o despejo liminar quando o contrato de locação está assegurado por uma das garantias previstas no art. 37 da Lei n. 8.245/91, conforme expressamente previsto no art. 59, § 1, IX, da mencionada norma.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.245/91, art. 37 e 59.